Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSÓRCIO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA. DIREITOS. CESSÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A legitimidade pertence àquele que afirma ser titular do direito. A análise é feita em abstrato conforme defende a teoria da asserção. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado.
2. A propriedade do bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário, o devedor fiduciante detém apenas a posse direta do bem e não pode ceder a terceiros sem o consentimento da instituição credora. Art. 299 do Código Civil.
3. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
4. Apelação desprovida.